Tribunal: TCU
Processo: 016.168/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Hildo Hacker Júnior contra o Acórdão 1667/2019-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por José Hildo Hacker Júnior contra o Acórdão 1667/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o acórdão recorrido; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o; inciso I; 16, inciso II e 18 da Lei 8.443/92, regulares com ressalva as presentes contas, dando-se quitação ao responsável; e 9.3. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados.